Tribunal: TJSP
Processo: 2107559-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita. O agravante comprovou a hipossuficiência por meio de documentos como carteira de trabalho e negativa de restituição do imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do benefício da justiça gratuita. O agravante comprovou a hipossuficiência por meio de documentos como carteira de trabalho e negativa de restituição do imposto de renda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade de sua alegação de insuficiência financeira.
III. Razões de decidir
3. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça para pessoas com insuficiência de recursos.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o artigo 99, §3o, do CPC, favorece o agravante, que demonstrou rendimentos insuficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada: CPC, arts. 98, 99, §2o e §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.11.2020. STJ, EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer.